Tribunal: STF
Processo: AI 142522
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
A extinção do Tribunal Federal de Recursos  não  invalida  a
força  de  jurisprudência  de  seus  acórdãos,  para  que  permanecam
servindo de padrao de divergencia, de modo a ensejar o  cabimento  de
recurso especial (art. 105, III, "c", da Constituição).